Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701889-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIFFANY DECISÃO 1. A agravante insurge-se contra decisões da 16a Vara Cível de Brasília (id 54392498 e id 50993486) que rejeitou a alegação de excesso de execução e deferiu a penhora do veículo I/Nissan Sentra 2.0 flex, 2011/2012, JJG-6529, via sistema Renajud. Alega, em resumo, equívoco nas decisões, pois há excesso de execução. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. A agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 10/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR1. A agravante insurge-se contra decisões da 16a Vara Cível de Brasília (id 54392498 e id 50993486) que rejeitou a alegação de excesso de execução e deferiu a penhora do veículo I/Nissan Sentra 2.0 flex, 2011/2012, JJG-6529, via sistema Renajud. Alega, em resumo, equívoco nas decisões, pois há excesso de execução. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. A agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 10/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR